Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-51.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CELESTE CASSOL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35439/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO INDENIZATÓRIA — PRESCRIÇÃO – AÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO OCORRE EM 05 (CINCO) ANOS DA DATA DO ATO OU DATA EM QUE TEVE CONHECIMENTO DESTE - DEMANDA NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
No caso dos autos, o Apelante tomou conhecimento do ato impugnado apenas no ano de 2005, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

APELANTE(S):
CELESTE CASSOL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Celeste Cassol, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 888-51.2009.8.11.0040, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, face ao reconhecimento de prescrição.
O Apelante, em suas razões de recurso, argumenta que, equivocadamente, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição com fundamento no art. 206, §3o, V do CC, sendo de 3 (três anos), todavia, em se tratando da fazenda pública, aplicar-se-á o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32.
Assevera que o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria da data em que tomou conhecimento da fraude e iniciou o procedimento administrativo para providências, qual seja o ano de 2005, uma vez que não há como saber a data precisa que o ato ocorreu, mas sabe-se a data em que tomou ciência e buscou soluções administrativas.
Desse modo, considerando que tomou conhecimento da fraude e instaurou procedimento administrativo na corregedoria do Detran/MT em 2005, bem como que a ação foi proposta em 11 de março de 2009, sabe-se que não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previstos no Decreto n. 20.910/32, portanto, a ação não se encontra prescrita.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença combatida e encaminhar os autos ao primeiro grau para seu regular processamento.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 185/188 pelo desprovimento do recurso.
Não houve parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Celeste Cassol, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 888-51.2009.8.11.0040, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, face ao reconhecimento de prescrição.
O Apelante almeja a anulação do ato sentencial, e por consequência o retorno dos autos ao primeiro grau para o seu regular processamento.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a presente ação buscando reparação por danos morais depois de tomar conhecimento que a administração pública procedeu à transferência de titularidade de um caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, placa IDB – 5288 para terceira pessoa quando o Apelante possuía toda a documentação de transferência preenchida em seu favor.
Relata que adquiriu o caminhão no ano de 2002 do até então proprietário Sr. Homero Muller Zatt, o qual preencheu todos os documentos de transferência em favor do Apelante, contudo, este não procedeu com a devida transferência de titularidade, apenas retendo os documentos de transferência.
Ao optar pela venda do veículo anos depois, deixou o bem sob domínio de um corretor, Sr. Ivanildo Lopes, o qual levou o veículo consigo para outra cidade da qual o Apelante não tem conhecimento.
Somente no ano de 2005 o Apelante, ao buscar saber do paradeiro de seu caminhão, tomou conhecimento junto ao Detran/MT que este teria sido transferido para o Sr. Jucenir Burato, morador da cidade de Guarantã do Norte/MT tendo o adquirido de uma terceira pessoa chamada Milton Gonçalves Contrera, mesmo que os documentos de transferência do veículo ainda se encontram sob o domínio e a favor do Apelante.
Irresignado, instaurou procedimento administrativo junto a corregedoria do Detran/MT para averiguar as irregularidades na transferência deste veículo, mas somente em 2009 protocolou a ação e comento.
O juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 206, § 3o, V do CC reconheceu a prescrição da ação, visto ter passado mais de 3 (três) anos desde o conhecimento dos fatos em 2005 e o protocolo da ação em 2009.
O Apelante defende que em se tratando de ação de reparação de danos proposta contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional dever-se-á o disposto no Decreto n. 20.910/32, de 5 (cinco) anos, portanto, no presente caso, a prescrição não ocorreu.
O Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para ações que pleiteiem quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que este é o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2o, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). (Destaquei).
No caso dos autos, o Apelante só tomou conhecimento do ato impugnado no ano de 2005, momento em que teve início o procedimento administrativo junto a corregedoria do Detran/MT, conforme documento de fls. 16/17, portanto, termo inicial para contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Vejamos o entendimento jurisprudencial:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL - INCLUSÃO INDEVIDA COMO RÉU EM PROCESSO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MARCO INICIAL NA DATA DO FATO EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO DANO E TODA SUA EXTENSÃO – APELO DESPROVIDO. Tratando-se de pretensão de reparação de danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos (Artigo 1o, do Decreto 20.910/1932), contados da data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão. No caso em apreço, não decorreu o lapso de cinco anos da data em que o autor/apelado tomou conhecimento das denúncias criminais a seu desfavor (24/04/2008), e a protocolização da ação indenizatória (03/08/2012), sendo correta a rejeição da prejudicial de mérito”.
(N.U 0027474-20.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – administrativo – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MÃE DA VÍTIMA - PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932 - PRESCRIÇÃO quinquenal implementada no caso – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Segundo o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Assim, ajuizada a ação de indenização por danos morais contra o Estado (Fazenda Pública), após o implemento do prazo quinquenal, é de ser declarada a prescrição da pretensão. 2. Como bem consignado pela sentença recorrida, a partir de quando a Apelante teve conhecimento da morte de seu filho, ou seja, da data do fato ocorrido em 20-1-2014, é que iniciou o decurso do prazo prescricional e como a ação indenizatória foi proposta somente em 6-3-2013, dúvidas não há que restou implementado o prazo quinquenal da prescrição.
(N.U 0000681-58.2013.8.11.0025, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (destaquei)
Com o prazo prescricional iniciado no ano de 2005, esta ação proposta em 2009 não foi alcançada pela prescrição quinquenal, desta forma, o recurso deve ser provido e a sentença anulada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado por Celeste Cassol para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR